Tribunal: TJSP
Processo: 0004178-65.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação. Julgamento de recurso anterior com mesmo contexto fático envolvendo as partes. Prevenção da Colenda 4a (Quarta) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.